Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-67.1997.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-67.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), GENTIL BERTOCO - CPF: 280.279.309-87 (APELADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), JOSLAINE BERTOCO PASSOS - CPF: 035.826.179-12 (APELADO), JAIR DE JESUS - CPF: 025.131.339-51 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, sob o argumento de paralisação do feito por prazo superior ao legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, considerando (i) a aplicação das regras do CPC/1973, do CPC/2015 e da Lei no 14.195/2021; e (
ii
) a existência de atos processuais úteis praticados no curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, exige a demonstração de inércia do credor
após o término do prazo de suspensão, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, não sendo possível a aplicação retroativa das disposições do CPC/2015.

4. Com a entrada em vigor do CPC/2015, aplica-se a regra de transição do art. 1.056, iniciando-se o prazo prescricional em 18.03.2016, inexistindo prescrição consumada naquele momento.

5
. No interregno prescricional, o exequente praticou atos inequívocos de impulsionamento do feito, inclusive com obtenção de satisfação parcial do crédito mediante levantamento de valores, circunstância incompatível com a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

6
. A movimentação processual útil interrompe o curso da prescrição, evidenciando o interesse do credor no prosseguimento da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, não se configurando quando há prática de atos processuais úteis no curso do prazo prescricional. 2. As regras do CPC/2015 e da Lei no 14.195/2021 não retroagem para alcançar situações consolidadas sob a égide do CPC/1973, devendo ser observada a regra de transição do art. 1.056 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CPC/1973; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, IAC no REsp no 1.604.412/SC; STJ, REsp no
2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art.
924, V
, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta a
inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que jamais houve inércia ou desídia na condução do feito.

Argui
que
a execução
está
garantida por penhora formal sobre o imóvel matriculado sob o no 53.753 do 6o CRI de Cuiabá/MT, realizada desde 08/02/2001, o que imped
e
a extinção.

Relata o histórico processual, justificando os lapsos temporais com a demora do Poder Judiciário (questões sobre curadoria especial entre 2002-2008) e diligências para tentar localizar o imóvel penhorado (que pende de regularização/localização junto ao INTERMAT).

Afirma que a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente a
ele
e que a Lei 14.195/2021 não pode retroagir para prejudicá-lo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interpost
a
contra sentença proferida nos autos d
a execução, que
declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução

se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5oO juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida
caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015 não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve
observar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024;
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso em tela, a execução foi distribuída em
novembro de 1997
e
o réu foi citado por edital em outubro de 1998.

Houve penhora de um imóvel ("Fazenda Martins") em 2001. Contudo, jamais foi localizado fisicamente para fins de avaliação e praceamento.

Foi determinada a nomeação de curador especial em
08-04-2002

e os autos permaneceram sem movimentação, aguardando manifestação da Defensoria Pública, até 20-09-2006,
quando foram remetidos à OAB para indicação de advogado dativo (Id.
227420186 - Pág
s
. 17
e 21).

Aguardou-se a resolução d
ess
a questão até 0
3-06-2008, quando o magistrado determinou o prosseguimento sem a nomeação de curador especial
, e determinou ao exequente que informasse
“
se pretende adjudicar ou

alienar, por sua própria iniciativa ou em hasta pública,

o bem penhorado (CPC,
arts
. 685-A e 686)

(Id.
227420186 - Pág. 42
), mas o prazo decorreu sem manifestação.

O juízo determinou a avaliação do imóvel penhorado em
09-01-2009
, mas
o mandado retornou
sem cumprimento pois não foi
localizado

(Ids.
227420186 - Pág. 50
e
227420187 - Pág. 6
/8).

Em 03-08-2009 o exequente pediu a intimação do executado para
que ele informasse o local do imóvel, mas
ele (
executado
)
também não foi encontrado para a intimação
.

Em 27-09-2011 requereu pe
nhora online
e busca
de bens via

Re
najud

(Id.

227420187 - Pág. 27
), o que foi deferido em
23-04-2012
e em 11-05-2012 foram bloqueados
R$ 2.906,27
.

Pediu
a expedição de ofícios aos órgãos do

Detran e da Secretaria da Receita Federal, solicitando-lhes informações quanto à existência de

bens passíveis de penhora em nome
do
devedor
,
em 13-04-2015
(Id
227420187 - Pág. 52
), o que foi indeferido e foi
determinada a suspensão do feito em
19-11-2015

(Id.
227420187 - Pág. 53
)

Em 15-10-2016 pediu o desarquivamento e a conversão em penhora do valor bloqueado, bem como a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel (Id.
227420188 - Pág. 2
)
, o que foi deferido em
19-06-2017
.

Requereu outra avaliação em
31-08-2017
, mas foi
novamente
infrutífera
em razão da não localização do bem (Id.
227420190 - Pág. 14
).

Em 05-04-2019 pediu o
levantamento do valor
constrito e a apresentação da declaração de imposto de renda do executado (Id.
227420191 - Pág. 6
). Em 28-05-2021 postulou pela penhora de recebíveis, contudo, não foram encontrados.

E
m
12-09-2023
informou sobre o inventário da genitora do executado
, requerendo a penhora, o que, no entanto, não foi apreciado pelo juízo de origem.

Em seguida foi prolatada a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, que foi reformada por este Tribunal diante da ausência de intimação do exequente para se manifestar a esse respeito.

Os autos retornaram ao juízo de origem para cumprimento dessa providência e, após, novamente prolatada sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Como se vê, durante a vigência do CPC/73 não houve suspensão do feito a autorizar início do decurso do prazo da prescrição intercorrente segundo os requisitos fixados no IAC.

Isso porque, ainda que o feito tenha permanecido sem movimentação por um longo período
(2002 a 2008
, os autos ficaram
por grande parte desse tempo em posse da Defensoria Pública e da OAB, para nome
ação de curador especial.

Após, com a entrada em vigor do CPC/2015
, em
18.03.2016
, uma vez que nesse momento o feito estava suspenso, aplicou-se o entendimento firmado no item 1.3 do IAC e, com isso,
o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
que estabelece que “
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
”
.

Como relatado acima, e
m 18
.
03
.
2016, a execução estava suspensa há apenas 4 meses (desde 19
.
11
.
2015). Logo, não havia prescrição consumada.

Aplicando-se a regra de transição, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) iniciou-se, para todos os
efeitos legais, em18
.
03
.
2016.

Por conseguinte, o termo final para a ocorrência da prescrição intercorrente seria
18/03/2021
.

Estabelecido o dia 18/03/2021 como data limite, cumpre verificar a conduta do exequente nesse interregno.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte. Conforme relatado, houve pedido de levantamento de valores, culminando
na expedição de alvará eletrônico em 28
.
01
.2
019
, no valor de R$ 2.965,26.

A movimentação processual que resulta em proveito econômico para o credor (levantamento de dinheiro), realizada dentro do prazo prescricional, é ato incompatível com a inércia e demonstra o interesse inequívoco no prosseguimento da demanda.

Não houve, portanto, o transcurso do lapso quinquenal sem movimentação útil. O exequente impulsionou o feito e obteve satisfação parcial do crédito muito antes do advento do termo final (que ocorreria apenas em 2021).

Impõe-se, assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, permitindo-se ao credor a continuidade da busca por bens ou, caso se verifique a absoluta inexistência destes neste momento, que se proceda à suspensão e arquivamento na forma legal, iniciando-se então, e somente a partir do marco legal adequado (respeitadas as regras de transição), a contagem do prazo prescricional.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(N.U 0000015-77.1997.8.11.0038, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024, sem destaque no original)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026